Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704194-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS RENNER S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o recurso de apelação de LOJAS RENNER S.A., uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 13152327). Contrarrazões ao ID 12645695. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2020 17:39:49. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator